Tribunal: STF
Processo: RE 400430
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
1. Prequestionamento. Ocorrência. O Tribunal a quo
deferiu o pedido de correção monetária dos créditos de ICMS
reportando-se expressamente aos princípios constitucionais da
não-cumulatividade e da isonomia.
2. Permanece firme a
jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal no sentido
de que o fato de a legislação estadual não autorizar a correção
monetária dos créditos escriturais de ICMS não viola os princípios
da isonomia e não-cumulatividade. Circunstância que permite o
julgamento monocrático do apelo extremo (art. 557 do CPC).
3.
Agravo regimental improvido.